Tribunal: TJSP
Processo: 2286557-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade de concessão à Pessoa Jurídica desde que demonstre, efetivamente, mediante argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Comprovação da real necessidade do benefício, ao demonstrar que está sem realizar atividade operacional no último ano, e seu sócio/representante legal demonstrou que não tem bens a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Possibilidade de concessão à Pessoa Jurídica desde que demonstre, efetivamente, mediante argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Comprovação da real necessidade do benefício, ao demonstrar que está sem realizar atividade operacional no último ano, e seu sócio/representante legal demonstrou que não tem bens a garantir a dívida – Existência de outras demandas executivas em face da recorrente, tudo a denotar a hipossuficiência, levando ao acolhimento do pedido – Gratuidade concedida – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286557-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MENEGHESSO SERVIÇOS AGRICOLAS, é agravado MENEGAS LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286557-11.2019.8.26.0000 -Voto no 20377
2
Voto no 20377
Agravo de Instrumento no 2286557-11.2019.8.26.0000
Agravante: Meneghesso Serviços Agrícolas
Agravado: Menegas Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto - 9a Vara Cível
Juiz: Dr. Alex Ricardo dos Santos Tavares
JUSTIÇA
GRATUITA

Benefício
indeferido

Possibilidade de concessão à Pessoa Jurídica desde que
demonstre, efetivamente, mediante argumentos e/ou provas,
sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais
Comprovação
da
real
necessidade
do
benefício,
ao
demonstrar que está sem realizar atividade operacional no
último ano, e seu sócio/representante legal demonstrou que
não tem bens a garantir a dívida
Existência de outras
demandas executivas em face da recorrente, tudo a denotar a
hipossuficiência, levando ao acolhimento do pedido

Gratuidade
concedida

Possibilidade
de
futura
impugnação
pela
parte
contrária

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MENEGHESSO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. EPP nos autos dos
embargos à execução movidos em face de MENEGAS LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., contra a decisão copiada às fls.
15/16 que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 05 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Alega a agravante que não tem condições de arcar com
o pagamento das custas do processo, pois está inativa desde 2013, após
ter todos os seus equipamentos (tratores) apreendidos por falta de
pagamento. Ademais, tem diversas execuções e penhoras contra si,
infrutíferas, desde o ano de 2012, porque não havia ninguém encontrado
no endereço, por estar inativa, sendo citada na residência de seu sócio
(Elieser Meneghesso). Apresentou a declaração de renda do mesmo para
demonstrar estar economicamente hipossuficiente. Por isso entende ser
merecedora do benefício da justiça gratuita, benesse que cabe às pessoas
jurídicas que comprovem sua incapacidade financeira, como o fez. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286557-11.2019.8.26.0000 -Voto no 20377
3
que se encontra em situação de falência, não disponibilizando de ativos
financeiros para continuar com fluxo de funcionamento da Empresa,
sendo assim, o pedido de Justiça Gratuita tem veracidade. Com o efeito
ativo, pede provimento.
O agravo foi recebido e processado com o efeito
suspensivo, a fim de evitar o perecimento do direito da
agravante (fls. 520/521), sendo dispensada a contraminuta,
tendo em vista que o agravado não foi citado.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, a requerente é pessoa jurídica,
tendo direito aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil.
Ademais, nos termos da Súmula 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No entanto, para a concessão da gratuidade à
pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, que basta a
alegada hipossuficiência para que se presuma verdadeira essa
condição (art. 99, §3o, CPC), é necessário que se comprove
documentalmente a alegada necessidade do benefício.
Neste
particular,
a
própria
Constituição
Federal restringe a gratuidade da justiça aos litigantes “que
comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, inciso LXXIV
da CF).
No presente caso, a agravante logrou demonstrar,
como lhe competia, que a empresa está sem realizar atividade operacional
no último ano (fl. 227), e seu sócio/representante legal, Elieser
Meneghesso,
trouxe
sua
declaração
de
renda
(fls.
216/226),
demonstrando que não tem bens a garantir a dívida, a não ser quotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286557-11.2019.8.26.0000 -Voto no 20377
4
sociais da empresa executada e da empresa Emaq Serviços Agrícolas Ltda.
(fl. 218).
Ademais, existem outras demandas executivas em face
da agravante, tudo a corroborar com a afirmação de que, realmente, não
se encontra em boas condições financeiras a ponto de conseguir honrar o
pagamento das custas processuais.
Por outro lado, o banco agravado lhe cobra valores
expressivos (R$ 78.565,89, em maio de 2012) em razão do não pagamento
de um instrumento particular de acordo e confissão de dívida, denotando-
se, assim, que as custas processuais têm valores expressivos.
Dessa forma, concedo a justiça gratuita à recorrente,
conforme postulado, ressalvado que o agravado poderá, em qualquer fase
processual, pleitear a revogação do benefício, desde que demonstre que a
agravante tem capacidade financeira para o custeio do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator